Tribunal: TJPA
Processo: 0802215-53.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-06-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802215-53.2022.8.14.0009

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802215-53.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO NO CAIXA ELETRÔNICO – PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Deve-se reconhecer a validade da contratação quando demonstrado, pela instituição financeira, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado pelo requerente no caixa eletrônico por meio de cartão magnético e mediante uso de senha pessoal e intransferível, bem como que o valor do contrato foi disponibilizado na conta corrente da parte autora.

2. Recurso conhecido e Não Provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0802215-53.2022.8.14.0009

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA

APELANTE: JOAO TORRES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOAO TORRES DA SILVA, inconformado com a sentença de ID n°

16771083
, prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial de ID n° 16771047, que é aposentado e teve um refinanciamento de empréstimo realizado sem o seu consentimento no valor de R$ 7.982,68 (sete mil e novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e oito centavos), bem como, sustenta que desconhece o contrato de empréstimo originário que teria sido amortizado no valor de R$ 3.991,34 (três mil novecentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos).

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 16771064) alegando que

o empréstimo foi realizado pelo próprio autor, mediante uso de cartão, senha e biometria em um caixa eletrônico. Destaca a segurança do procedimento, que não emite contrato físico, mas registra a contratação através da senha e biometria do cliente.

Informa que o valor do empréstimo foi creditado na conta do autor, e que este usufruiu do valor, o que demonstra a aceitação do contrato.

Por fim, sustenta
que a movimentação da conta do autor não apresentou indícios de fraude, sendo linear e sem alterações suspeitas,

ressalta ainda que, em casos de fraude, o fraudador costuma explorar a conta ao máximo, o que não ocorreu na situação em questão.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 16771083), a qual julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais de ID n° 16771087, sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma haja vista que o Banco não juntou a prova da sua anuência quanto a realização do refinanciamento ou do empréstimo originário.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de se reformar a sentença guerreada, julgando-se procedente os pedidos contidos da inicial.

Contrarrazões interpostas no ID n° 16771097 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJE com início às 14:00 h, (....) de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Sem custas ante o deferimento pelo Juízo de Primeiro Grau da Assistência Judiciária Gratuita, requerido pela parte autora, ora apelante.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Na exordial, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do refinanciamento impugnado, aduzindo que não realizou o contrato original e muito menos o refinanciamento.

O Banco Apelado afirma que os contratos foram realizados em terminais de autoatendimento.

Pois bem, nos casos de contratação em terminais de autoatendimento não existem contratos físicos assinados pelas partes. Nessas hipóteses, a contratação é realizada com a utilização de biometria, senha e cartão do cliente, sendo certo que a senha é pessoal e intransferível, e substitui a assinatura do titular juntamente com a biometria.

Sendo assim, é dever do correntista cuidar da guarda de seu cartão magnético e do sigilo de sua senha pessoal, sendo-lhe defeso ceder o cartão a quem quer que seja, ou fornecer sua senha a terceiros. Caso contrário, responderá pelos riscos decorrentes de sua conduta.

Verifico, como bem salientado pelo Juízo de origem, que os extratos bancários presentes no ID n° 16771065 demonstram que o contrato de refinanciamento foi de fato realizado pela parte autora, bem como os contratos anteriores, haja vista que consta no extrato não só o recebimento do valor do refinanciamento como o recebimento dos valores contratados anteriormente.

•

Contrato de n° 2945164 realizado em novembro de 2015

•

Contrato de n° 3384120 realizado em abril de 2016 no valor de R$ 4.503,99

•

Refinanciamento de n° 4320090 dos contratos anteriores em abril de 2018 no valor de R$ R$ 7.083,70

Ao que consta nos autos, os valores foram recebidos e utilizados. Tais empréstimos estão sendo realizados desde o ano de 2015 e em nenhum momento se tem notícias do cancelamento do cartão ou bloqueio da conta corrente impedindo supostas novas fraudes, em verdade, a parte continuou a usar sua conta normalmente durante anos e só após quatro anos do recebimento dos valores do contrato de refinanciamento questionado, realizou o ajuizamento da ação,
o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Aliás, considerando os valores descontados desde a realização do empréstimo, que correspondiam a montante considerável do benefício do autor, não se mostra aceitável que o consumidor permanecesse inerte por tão longo período.

Assim, comprovada a realização do empréstimo em caixa eletrônico, mediante cartão magnético/senha pessoal

e o recebimento dos valores, bem como ausente qualquer indício de fraude de terceiros, impõe-se reconhecer a legalidade da contratação, não havendo que se falar em dever de indenizar.

E mesmo no caso de fraude por terceiros, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, entende que, em hipóteses de contratação mediante a utilização de cartão bancário e senha pessoal do correntista, resta configurada a culpa exclusiva deste pelos danos alegados, isentando-se de responsabilidade a instituição financeira.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SAQUE EM CONTA CORRENTE MEDIANTE USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Tribunal local que, com amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar provado o fato constitutivo do direito da autora, decidindo pela ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil. O uso do cartão magnético com sua respectiva senha é exclusivo do correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente geram responsabilidade para o Banco se provado ter agido com negligência, imperícia ou imprudência na entrega do numerário, o que não ocorreu na espécie. (...)" ( AgInt no AREsp 1399771/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

O Banco/réu conseguiu demonstrar através dos documentos acostados à contestação que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão do recorrente e a alegação de fraude.

Como já dito anteriormente, no presente caso não vislumbro indícios da ocorrência de fraude ou de violação do sistema de segurança da instituição financeira, sendo imprescindíveis para configuração da falha na prestação de serviços pelo Apelante.

Dessa forma, resta claro que a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal da realização do empréstimo e recebimento dos valores pela parte apelante.

PARTE DISPOSITIVA

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 12/06/2024